Tribunal: STF
Processo: AP 2007
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JOSÉ AILTON SERAFIM, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 24). 



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados.(eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF).



    Em resposta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em 11/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, no dia 24/5/2024, o monitoramento eletrônico do réu JOSÉ AILTON SERAFIM foi desativado, em razão da ausência de comunicação por GPS e GPRS, por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas. 



    Em decisão de 24/6/2024, decretei a prisão preventiva de JOSÉ AILTON SERAFIM, em razão da informação de descumprimento da medida cautelar imposta, tendo sido a prisão foi efetivada em 9/7/2024.



    Em 10/07/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva (petição STF nº 86027/2024). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “revogação da prisão preventiva de José Ailton Serafim com o restabelecimento da cautelar de monitoração eletrônico, advertindo-o do dever de manter o dispositivo carregado e ativo e de apresentar requerimento circunstanciado de alteração do perímetro de vigilância, em função do trabalho desempenhado, delegando-se, por fim, ao Juízo das Execuções da Comarca de Juara/MT a fiscalização do cumprimento da medida cautelar diversa da prisão” (petição STF nº 89.080/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    O réu foi preso por decisão proferida em 24/6/2024 em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, mais especificamente em razão do dispositivo estar inativo desde 24/5/2024.



    Quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que deve observância aos fundamentos e às hipóteses previstas nos art. 311 e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, e que somente pode ser decretada quando, no caso concreto, não for possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).



    Na espécie, o réu tem comparecido regularmente em juízo para informar seu endereço, seu telefone e sua ocupação, bem como utilizou a tornozeleira eletrônica sem intercorrências entre a concessão da liberdade provisória em 10.3.2023 e a data da desativação do dispositivo em 24.5.2024.



    A falta de comunicação entre a central de monitoramento e o respectivo dispositivo monitorado de 24.5.2024 até o momento indica descumprimento episódico de uma das medidas cautelares e pode representar apenas problemas com o equipamento ou com a fiscalização da monitoração eletrônica.



    Segundo a comunicação da prisão preventiva, o réu estava no Fórum de sua comarca por ocasião do cumprimento da ordem prisional, de modo a corroborar a tese defensiva de que teria ido assinar o termo de comparecimento semanal em juízo e, por sua vez, cumprir a medida cautelar decretada nos presentes autos.



    Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, nem insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão em vigor, porquanto o réu tem cumprido as cautelares impostas.



    O cenário delineado mostra, de outro lado, a necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas ao réu, inclusive de monitoração eletrônica, com a advertência de mantê-lo carregado e ativo e apresentar requerimento circunstanciado de alteração do perímetro de vigilância, em função do trabalho desempenhado, delegando-se ao Juízo das Execuções Penais de seu domicílio a fiscalização do cumprimento das medidas, inclusive, para determinar correções no uso pelo usuário e a substituição de equipamentos defeituosos.



    A manifestação é pela revogação da prisão preventiva de José Ailton Serafim com o restabelecimento da cautelar de monitoração eletrônico, advertindo-o do dever de manter o dispositivo carregado e ativo e de apresentar requerimento circunstanciado de alteração do perímetro de vigilância, em função do trabalho desempenhado, delegando-se, por fim, ao Juízo das Execuções da Comarca de Juara/MT a fiscalização do cumprimento da medida cautelar diversa da prisão.



    Efetivamente, o réu comprovou que estava comparecendo regularmente ao juízo em cumprimento às medidas cautelares impostas (eDoc. 87), além de ter sido preso no momento do comparecimento semanal no fórum, o que evidencia a ausência do intuito em descumprir as cautelares impostas.



    Assim, tendo em vista que o réu, de fato, cumpriu as demais medidas cautelares impostas e que a violação indicada, além de isolada, tem fortes indicativos de ter sido originada em problemas técnicos, no presente momento, não se verifica necessária a manutenção da medida cautelar extrema, pois a eficácia da medida extrema já se demonstrou suficiente, podendo ser substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta SUPREMA CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSÉ AILTON SERAFIM, CPF nº 667.567.401-30, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN/MT), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de JOSÉ AILTON SERAFIM, CPF nº 667.567.401-30, inclusive para apresentação da custodiado ao Juízo da Comarca do endereço que está na denúncia, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal para cumprimento do item (iv), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DA INVESTIGADA; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Comarca do endereço que está na denúncia, via malote digital, nos autos desta AP 2.007/DF. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso e, pelo malote digital, ao Juízo da Comarca do endereço que está na denúncia, para conhecimento e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente